Tribunal: TJMT
Processo: 1034186-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034186-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), THAYLISON DE SOUSA PEREIRA - CPF: 614.263.813-28 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
–
INOBSERVÂNCIA DO §1o DO ART. 485 DO CPC
–
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1o do art. 485 do CPC.

2.
In casu
, e
m que pese a desatenção do patrono da parte em dar o devido andamento ao feito no prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 485, inc. III do CPC, observado que este é o guardião do processo e do interesse da parte a qual defende, devo destacar que da leitura dos autos, depreende-se que a parte não foi intimada pessoalmente para cumprir a diligência solicitada pelo juízo, nos moldes do
§ 1o do art. 485 do CPC, razão pela qual a r. sentença deve ser anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO PAN S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1034186-23.2023.8.11.0041
, movida em face de

THAYLISON DE SOUSA PEREIRA
,

julgou
EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o Requerente foi intimado para manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, “
mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo”
.

O Requerido, em suas razões recursais (id. 208455723), sustenta, em síntese, que “os documentos trazidos aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, com fundamento no Decreto Lei 911/69”, inexistindo, portanto, motivo ou razão para a extinção do processo por ausência de pressupostos válidos para a constituição da ação.

Sustenta a nulidade da r. sentença ante o descumprimento do disposto no §1o do art.485 do CPC, que determina a intimação pessoal da parte para cumprimento de providência determinada pelo juízo ante de declarar extinto o feito por abandono da causa.

E sustenta, ainda, a inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previsto no art. 8o do CPC e a necessidade de observância do princípio da instrumentalidade das formas previsto nos artigos 188 e 277 do CPC, por fim pugna pela aplicação do princípio da Primazia do Julgamento do Mérito e prequestionamento dos artigos 4o, 6o e 485, III do CPC.

Diante desse contexto, requer seja reconhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão ora recorrida, determinando a nulidade da r. sentença de 1o grau, para o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização do feito.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 209047680).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se, inicialmente, de
Ação de Busca e Apreensão
, a qual foi extinta nos termos do art.
485
,
III
, do
CPC
, em razão da parte e do seu patrono não darem o devido andamento no feito.

Como pontuado em relatório, observa-se que o juízo
a quo
,
diante da ausência injustificada em dar andamento ao processo quanto à diligência determinada no id. 208455718, qual seja, manifestação da parte quanto à certidão do Oficial de Justiça, houve a extinção processual.

E, analisando a questão posta, entendo por reformar a sentença.

Explico.

Em que pese a desatenção do patrono da parte em dar o devido andamento ao feito no prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 485 do CPC, observado que este é o guardião do processo e do interesse da parte a qual defende, devo destacar que da leitura dos autos, depreende-se que a parte não foi intimada pessoalmente para cumprir a diligência solicitada pelo juízo.

Para tanto, destaco a sequência do andamento processual disponível para verificação nos autos, no qual é possível observar que da devolução da diligência do oficial de justiça em 14/11/2023 e determinação de intimação da parte (id. 208455718) para se manifestar em 16/11/2023, já se segui a r. sentença de extinção do feito em 14/02/2024. Vejamos:

Logo, não é forçoso concluir que, de fato, não foi atendida a formalidade prevista no §1o do artigo 485 do CPC, tendo em vista que a parte não foi intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias.

Vejamos o que dispõe o artigo citado:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Quanto à matéria, é farta a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a exigência deve ser observada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS E PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença e o regular processamento dos autos na origem
.

(TJ-MT - N.U 1045105-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta,
em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1o do referido dispositivo.
(TJ-MT -N.U 1044160-55.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, III, CPC – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO DO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC –SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, depende de intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.
(TJ-MT - N.U 1002314-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023) (Destaquei)

Assim, tendo em vista ausência de intimação pessoal da Apelante para suprir a falta, em afronta à regra prevista no § 1o do art. 485 do CPC, impõe-se a decretação de nulidade da sentença.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024